Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17840774). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KARLON RODRIGUES COSTA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara da Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0719043-09.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA., ora Agravada, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo Autor, ora Agravante. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 17355733). Após a conclusão da formação do instrumento, o Agravante, em petição protocolizada em 17/07/2020 (Doc. Num. 17840774), requer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência do recurso, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 25 de julho de 2020.